Tribunal: TJES
Processo: 0022304-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022304-02.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANA FERREIRA
APELADO: ADALZIRA FERREIRA PAGANI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO.

PREMATURO REINÍCIO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATOS ORDINÁRIOS DURANTE A SUSPENSÃO ROCESSUAL.

ERROR IN PROCEDENDO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARR
O
LADAS POR AMBAS AS PARTES.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O ato cartorário de reinício do processo fora realizado sem autorização judicial, de ofício pela Chefe de Secretaria, violando a decisão prolatada e descumprindo a regra prevista no artigo 314 do Código de Processo Civil. A determinação da intimação da autora relativa à ciência do recomeço da tramitação processual, que deu ensejo à extinção do feito, também se realizou enquanto o processo estava ainda suspenso, não sendo este fato observado pelo Juízo a quo, que foi induzido a erro pela certidão lavrada. Na esteira do entendimento firmado há anos no Superior Tribunal de Justiça, é vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, exceto os que forem urgentes ou imprescindíveis para a conservação do direito objeto da lide. Esse entendimento do STJ foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, dando origem ao artigo 314.

2.
Como consequência jurídica da prática de atos ordinários – fora dos casos de exceção e sem fundamentação – durante o prazo de suspensão processual, o Tribunal da Cidadania (STJ) possui entendimento sedimentado de que estes são nulos.

3.

Não ocorreu no Juízo Cível a oitiva das testemunhas arroladas pela autora e pela ré, tendo ambas preteritamente manifestado o interesse na oitiva das pessoas apontadas como testemunhas. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não se encontra madura a causa que dependa da oitiva de testemunha protestada por uma das partes.

4.
Recurso parcialmente provido,
para
declarar nu
la a sentença de fl. 167 e
o processo a partir da fl. 164-v
, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA, esta colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022304-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA FERREIRA

APELADO: ADALZIRA FERREIRA PAGANI

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA FERREIRA - ES9668

Advogado do(a) APELADO: MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIANA FERREIRA
contra a
sentença de fl. 161, proferida na ação de indenização por danos morais, que declarou
o abandono da causa pela autora

e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Em sede de razões recusais de fls. 189/219,
a apelante

aduz, em síntese, que: (i) houve
error in procedendo

praticado
pelo Juízo a quo, em razão do descumprimento das formalidades previstas no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil; (ii)
“o Cartório responsável pelo Douto Juízo a quo, em
evidente
error
in
procedendo, conforme se demonstra da
certidão
de fi. 164-v, ignorou completamente a decisão de f
l
. 155, uma vez que apesar de reconhecer que houve a suspensão do feito em 17/03/2021, informou que esta suspensão apenas se estenderia até 28/09/2020, muito antes do prazo de suspensão de 01 ano ora deferida”;

(iii) o Juízo
a quo
, após a prematura reabertura processual,
tentou

intimar a
ora recorrente,
mas sem sucesso, o que ensejou a prolação de sentença sem a observância da tramitação processual precoce; (iv) também é a advogada nos autos e por essa razão deveria ser intimada relativamente à retomada da tramitação processual via Diário Oficial Eletrônico da Justiça; (v) havendo o vencimento do prazo processual, ainda há de se observar diversos Atos Normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os quais elasteceram e suspenderam diversos prazos processuais, em especiais os de nº 21/2021 (DJe de 17/03/2021), nº 25/2021 (DJe de 26/03/2021), nº 27/2021 (DJe de 05/04/2021) e nº 36/2021 (DJe de 30/04/2021), em virtude da pandemia mundial do COVID-19;
(vi) a causa estaria madura para julgamento, estando os direitos da apelante devidamente comprovados por documentos juntados aos autos; (vii) há provas das ofensas perpetradas pela apelada em desfavor da recorrente, com dolo e
animus injuriandi
, configurando dano de natureza moral.

Diante de tais argumentos, a recorrente pede seja julgado procedente o apelo, a fim de anular a sentença de extinção sem resolução de mérito proferida, com a prolação de
decisum
colegiado sobre o mérito da causa, considerando-a apta para julgamento (reconhecimento da teoria da causa madura,
art. 1.013, § 4º, CPC
), ou com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para fins de prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
de apelação
(fls.
244/259
),
a
apelad
a
pugna pelo desprovimento recursal, uma vez que
não houve equívoco cartorário, ocorrendo a extinção do processo em razão da desídia da autora em atualizar seu endereço junto ao Juízo
a quo
, assim como inexiste nos autos hipótese de aplicação da teoria da causa madura, haja vista não se tratar de extinção processual por prescrição ou decadência. Quanto ao mérito da ação, se decidid
a
em 2º Grau de jurisdição, alega inexistir provas cabais sobre a ocorrência de dano moral.

Pois bem.
A
nalisando detidamente
o caderno processual
,
de fato, a questão apontada
em sede de razões recursais:
reinício injustificado da tramitação processual (fls. 164-v) anterior à suspensão de um ano, determinada às fls. 155
,

configura
error in procedendo

por parte do Juízo
a quo
.

A decisão de fls. 155, prolatada em 05 de março de 2020, determinou a suspensão processual de 01
(um)
ano, até 05 de março de 2021, cancelando a audiência de instrução e julgamento
que estava
designada nos autos.

Ocorre que, em ato cartorário equivocado, deu-se reinício prematuramente à tramitação processual, gerando vício de nulidade no processo. Nestes termos certificou, à fl. 164-v, em 15 de outubro de 2020, a chefe de secretaria:

“CERTIFICO E DOU FÉ, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM 17/03/20, COM RECOMEÇO DA CONTAGEM EM 28/09/20, QUE TRANSCORREU O PRAZO EM 05/10/20, SEM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO”.

Como se observa, houve nos autos o
equivocado e injustificado reinício antecipado da tramitação processual
, em 28 de setembro de 2020, muito antes do termo final da suspensão processual de um ano (05.03.2021), determinada às fls. 155 pelo Juízo competente.

Possivelmente, trata-se de ato cartorário que retomou indevidamente o cômputo temporal dos prazos neste processo, ante o fim da vigência de Ato da Presidência que suspendeu sua contagem em razão da Pandemia de Covid-19.

Diante da citada certidão acostada nos autos, o Juízo, por sua vez, em 13.11.2020,
antes do fim do prazo de suspensão supra
, lavrou despacho, intitulado de carta para prosseguimento do feito, com a finalidade de intimação pessoal da autora da ação para manifestar seu desejo, ou não, em prosseguir com a ação (fl. 165).

A intimação não logrou êxito em localizá-la, sendo devolvida a carta, com AR, em razão da parte autora ter se mudado de residência (fl. 166). Mesmo a apelante atuando em causa própria nos autos, não fora intimada pelo Diário da Justiça sobre a reabertura da tramitação processual.

Em razão da devolução da intimação pessoal sem o êxito em localizar a apelante, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, por abandono da causa, na forma do artigo
485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Narrada esta sinopse processual, n
ão obstante o descumprimento pela autora de seu dever de comunicar nos autos sua mudança de endereço
(art. 77, VII, CPC)
,
vislumbra-se que
o ato cartorário de reinício
da tramitação
do processo fora realizado sem autorização judicial, de ofício pela Chefe de Secretaria, violando a decisão prolatada às fls. 155
e descumprindo a regra prevista no artigo 314 do Código de Processo Civil
.

A
determinação d
a intimação
pessoal
da autora
relativa
à ciência d
o recomeço da tramitação processual,
que deu ensejo à extinção do feito,

também
se realizou enquanto o processo estava ainda suspenso
,
não sendo este fato observado pelo Juízo
a quo
, que foi induzido a erro pela certidão lavrada à fl. 164-v
.

Na esteira do entendimento firmado há anos no Superior Tribunal de Justiça, é vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, exceto os que forem urgentes ou imprescindíveis para a conservação do direito objeto da lide (REsp n. 766.703/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 7/12/2006, DJ de 18/12/2006, p. 376).

Esse entendimento do STJ foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, dando origem ao artigo 314, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Conforme leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

O art. 314 do Novo CPC é suficientemente claro ao prever a vedação à prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão do processo, com exceção dos atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Dessa forma, não resta dúvida de que o ato não urgente praticado durante a suspensão do processo é viciado, já que praticado em desconformidade com a regra legal. (Neves, Daniel Amorim Assumpção
Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016,
p. 526)

A doutrina, ao reforçar tal proibição, ressalta que ela se estende a todas as partes no processo, devendo a porventura existente exceção à regra ser devidamente fundamentada pelo Juiz da causa:

Nem as partes, nem o juiz, nem o MP podem praticar atos processuais durante a suspensão do processo, salvo se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para as partes ou para o processo, quando o juiz, fundamentadamente, poderá determinar a realização do ato. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 845)

Como consequência jurídica da prática de atos ordinários – fora dos casos de exceção e sem fundamentação - durante o prazo de suspensão processual, o Tribunal da Cidadania (STJ) possui entendimento sedimentado de que estes
são nulos
1
.

Diante do
error in procedendo
oriundo do Juízo de 1º Grau, que reabriu a tramitação processual durante o prazo de suspensão do processo, fora das hipóteses de exceção previstas pelo artigo 314 do Código de Processo Civil e sem a devida fundamentação, impõe-se a declaração de nulidade do processo, desde à fl. 164-v em diante, retornando-o à fase de instrução probatória, a qual fora cessada pela decisão de fl. 155, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A
questão secundária, relativa
à aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC)
,
conforme se depreende dos autos, não é passível de reconhecimento neste momento processual
,
ainda que haja nos autos a juntada de prova testemunhal advinda de ação penal em curso para a análise dos mesmos fatos jurídicos.

Como bem esclarece Nelson Nery Jr.,
“não se pode pretender aplicar a teoria da causa madura quando a prova oral for essencial para o deslinde do feito.”
(
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 2199)

C
omo descrito acima, não ocorreu no Juízo Cível a oitiva das testemunhas arroladas pela autora e pela ré, tendo ambas preteritamente manifestado o interesse na oitiva das pessoas apontadas como testemunhas.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não se encontra madura a causa que dependa da oitiva de testemunha protestada por uma das partes. Nesse sentido:

(...)
Acerca do tema, registre-se importante julgado da Primeira Turma desta Corte Superior no qual se proclamou a tese de que, não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC/73, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações
(REsp. 1.538.497/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2016). (...) (AgInt no REsp n. 1.537.125/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 9/12/2020).

Assim, inviável, neste momento processual, a análise do mérito da ação, devendo ser designada audiência com o fim de oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

P
elo exposto,
à luz do artigo 314

do Código de Processo Civil
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
declarar nu
la a sentença de fl. 167 e
o processo a partir da fl. 164-v
, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

1
-
STJ, 4a Turma, REsp 769.935/SC, re
l
. Min. Raul Araújo, j. 02/10/2014, DJe 25/11/2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)